Tribunal: STF
Processo: ARE 1497230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 2º, INCISO II, DA Lei 8.137/90. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. 1 - Nos termos do artigo 195, do Código Tributário Nacional, para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Além do indicativo da prática de crime, com necessidade de aprofundamento das investigações, há que se considerar que a empresa é um local aberto ao público e que a fiscalização ocorreu em horário comercial. 2 - Os auditores da receita estadual são servidores públicos no exercício de sua função legal, não havendo, em princípio, motivos para retirar-lhes a credibilidade. Seus depoimentos, colhidos sob o contraditório e ampla defesa, são aptos a dar suporte ao édito condenatório. 3 - A denúncia descreve o fato criminoso, contextualiza as circunstâncias, qualifica os acusados e comprova sua condição de sócios, atendendo, assim, aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal. 4 - O réu se defende do fato e não da capitulação legal. Assim, é o preenchimento dos requisitos, que vai oferecer ao acusado os elementos para o exercício de sua defesa. 5 - Diante da comprovação de que ocorreram operações de vendas de mercadorias sem a correspondente emissão de documentos fiscais, é imperiosa a manutenção do édito condenatório. 6 - Pena fixada com acerto e ponderação, afastando-se minimamente do piso legal. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente